Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-62.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700340-62.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERCILIANA SOUZA DANTAS RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO &lt;TEXTO&gt; A agravante alega que foi comunicada quanto à obrigação de restituir aos cofres públicos valores que teria recebido indevidamente a título de indenização de atividades externas. Defende que foi erro da administração e que agiu de boa-fé. Nesse contexto, pugna pela concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinado ao demandado a abstenção de promover o desconto nos seus vencimentos. O Juízo de origem indeferiu a tutela sob o seguinte fundamento: " (...) Nesta fase de cognição sumária, não há como se aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais, pois não há prova inequívoca de eventual erro cometido a afastar a presunção de legitimidade da ação realizada pelo poder público. Ao contrário, ao que tudo indica, o requerente recebeu a indenização de atividades externas, verba desprovida de natureza alimentar, no período de férias, isto é, sem a devida despesa com a utilização de meio próprio de locomoção. Destaco que eventual discussão acerca da boa-fé ou má-fé, o que influi na análise da decadência alegada, e, por conseguinte, da aplicação do art. 54, da Lei no 9.784/99, integrado ao ordenamento jurídico local por recepção determinada pela Lei Distrital no 2.834/2001, demanda incursão probatória. De igual modo, necessária a oitiva da parte contrária acerca de eventual prescrição da pretensão de cobrança, haja vista a possibilidade de existência de fato interruptivo, suspensivo ou impeditivo do decurso do prazo prescricional. Não há se falar, portanto, em acolhimento do pedido. Por fim, verifico que a matéria em debate é idêntica à tratada no recurso especial repetitivo - Resp 1769206/AL -, no qual o Ministro Relator Benedito Gonçalves determinou a suspensão da tramitação de todos os processos que versem sobre a seguinte questão "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública” (Tema 1009), sendo, de rigor, a sua aplicação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado, porquanto destituído de plausibilidade do direito invocado e determino a suspensão do presente até decisão definitiva acerca do tema." Ocorre, entretanto, que o desconto em folha somente poderá ser feito uma vez constatada a má-fé da servidora, após o devido processo legal. A decisões desta 2a Turma sob o caso específico: "JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO DE AUXÍLIO TRANSPORTE. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DO SERVIDOR. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. LIMITAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995 e artigos 10, inciso XIV e, 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais de 2015. Recurso próprio, regular e tempestivo. (...). 5. Conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indevida a restituição de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé pelo servidor, cujo pagamento ocorreu em razão de interpretação errônea, má aplicação da lei ou equívoco da Administração Pública. 6. O princípio da autotutela, que confere à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes, possui limitações, notadamente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança. Precedente desta Turma: (Acórdão n.971265, 07191444020168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE:14/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. No caso vertente, não há qualquer indicativo de que a servidora tenha contribuído para o equívoco que resultou no pagamento indevido. Portanto, mantém-se a sentença que declarou a legalidade no recebimento do auxílio-transporte e determinou que o Distrito Federal se abstenha de efetuar cobrança e proceder descontos de valores na remuneração da parte autora, a título de auxílio transporte recebido em 2012, valor de R$ 1.071,23 (um mil setenta e um reais e vinte e três centavos), devendo restituir ao autor eventuais descontos sob a rubrica. 8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas e honorários advocatícios. (...) (Acórdão n.1002640, 07324187120168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no PJe:17/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)." DIANTE DO EXPOSTO, presente a plausbilidade do direito, DEFIRO A LIMINAR para o agravado se abstenha de proceder aos descontos em folha, conforme requerido. Solicito informações. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 17 de março de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito